Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-71.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707647-71.2021.8.07.0010 RECORRENTE: RICARDO AQUINO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto privilegiado, sendo-lhe cominada a pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 6 dias-multa. A Defesa pleiteou a aplicação da fração redutora máxima prevista no § 2°, do artigo 155, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar a possibilidade de aplicação da fração redutora máxima prevista no § 2°, do artigo 155, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na terceira fase da dosimetria da pena, a fração de redução foi adequadamente fixada em 1/3, considerando que o valor do bem subtraído se aproximava do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 155, § 2o, do Código Penal, argumentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de aplicar a fração redutora máxima, pelo privilégio, sem lançar mão de fundamentação suficiente para tanto. Sustenta que o valor do bem subtraído (R$ 700,00) não justifica essa redução mínima, pois representa apenas 63,64% do salário-mínimo vigente à época. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 155, § 2o, do CP, porquanto o entendimento acórdão impugnado no sentido de que a fração de diminuição revela-se adequada, pois “a estimativa do valor do bem subtraído, conforme apurado pelo Ministério Público, é de no mínimo R$700,00 (ID 66197842), o qual se aproxima da integralidade do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$1.100,00)” (ID 68239774), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SÚMULA N. 283/STF. PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo consignado a instância ordinária que as vítimas relataram que as grades de proteção da bateria do automóvel foram rompidas para a prática do crime, e não tendo sido tal fundamento autônomo e suficiente para a configuração da referida qualificadora devidamente impugnado nas razões do apelo nobre, incidiu ao caso o óbice da Súmula n. 283 do STF. 2. Tendo em vista a primariedade dos recorrentes, mas considerando que os bens furtados foram avaliados em R$ 700,00 (setecentos reais), valor bem próximo ao do salário mínimo à época dos fatos, que era de R$ 788,00, fizeram jus os agravantes à incidência do privilégio do art. 155, § 2o, do Código Penal, porém na fração de 1/3. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.013.183/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Ainda sobre o tema, veja-se o REsp 2083864, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 05/08/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029